Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória pelas avarias sofridas no veículo por execução de obras de manutenção em vias do DF. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Para que seja configurada a responsabilidade civil do Estado por falta do serviço, mostra-se necessária a demonstração da falta do serviço, do dano e do nexo causal. No caso, não restou evidenciado que as avarias causadas no veículo decorreram dos serviços de manutenção nas vias públicas promovidos pelo réu. As fotos das placas de sinalização “SOSDF” não se mostram suficientes para evidenciar o elo entre a conduta do Estado e o dano sofrido. Sequer é possível identificar no processo a localização exata onde o autor diz que trafegava ou se encontrava, tampouco vincular as obras de manutenção realizadas às avarias apontadas. Nesse quadro, não há elementos para imputar aos réus a responsabilidade pela indenização postulada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, lei 9.099/1995, c/c art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E